Tribunal: TJMT
Processo: 0004192-25.2017.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004192-25.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON FERNANDO SULZBACHER (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), VANDERLEI COELHO - CPF: 019.650.541-02 (VÍTIMA), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004192-25.2017.8.11.0025

APELANTE: EDSON FERNANDO SULZBACHER, ZAQUEU PESSOA ROQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra integrante do sistema prisional em decorrência de sua função –
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – RECONHECIMENTO DE VÁRIAS AGRAVANTES – CÁLCULO REALIZADO SOBRE A PENA MAJORADA – IMPOSSIBILIDADE – “EFEITO CASCATA” – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

Não se mostra admissível promover o cálculo da segunda agravante com base na pena majorada com a incidência da primeira, ocorrendo o
fenômeno conhecido por “efeito cascata”, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edson Fernando Sulzbacher e Zaqueu Pessoa Roque, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que condenou o primeiro apelante à reprimenda de 16 anos e 4 meses de reclusão, e o segundo à pena de 25 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra integrante do sistema prisional em decorrência de sua função [art. 121, § 2º, III, IV e VII, segunda parte, do CP].

A defesa, inicialmente, propõe uma releitura do art. 593, inciso III,
d
, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo.

Sustenta que o apelantes negam a autoria do delito, e não há nenhuma testemunha que tenha presenciado os fatos em questão.

Assim, existindo viabilidade da tese sustentada pelos apelantes em sua autodefesa, deve o presente recurso ser conhecido e provido para permitir-lhes novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Postula, ao final, a submissão dos apelantes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Zaqueu Pessoa Roque,
vulgo
“Mosquito” ou “Pisquila”
, e
Edson Fernando Sulzbacher, vulgo “Polaco”, “Polaquinho” ou “Alemão”,
a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra integrante do sistema prisional em decorrência de sua função [art. 121, § 2º, III, IV e VII, segunda parte, do CP], consoante se infere de excerto da peça acusatória:

“No dia 16/01/2017, por volta das 12h10min, na Av. Mato Grosso, próximo ao Mercado Favorito, localizado no Bairro Módulo 05, nesta Comarca, os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, agindo com nítida intenção homicida, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e através do meio que gerou perigo comum, deflagraram disparos de arma de fogo contra a vítima VANDERLEI COELHO, vulgo ‘SOCÓ’, em razão de sua condição de agente prisional, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 09-10, sendo que mesmo submetida a tratamento intensivo, a vítima não resistiu e em razão da gravidade dos ferimentos veio a óbito na data de 28/05/2017, em face dos tiros sofridos, conforme certidão de óbito de fl. 63.

O denunciado ZAQUEU, enquanto esteve recluso no CDP, tinha contato direto com a vítima, a qual, em razão de seu cargo, exigia do denunciado o cumprimento das regras junto à prisão.

Após a sua progressão de regime, o denunciado ZAQUEU, nutrindo sentimento de vingança, em virtude da atuação da vítima no cumprimento de suas funções, planejou junto com o denunciado EDSON a morte da vítima, para tanto, dividiram as tarefas inerentes à execução, ficando o denunciado EDSON responsável por dirigir a motocicleta e transportar o denunciado ZAQUEU, enquanto este deflagrou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

[...]

A vítima foi surpreendida com disparo vindo por trás da motocicleta onde estava, de modo que não tinha como prever o ataque, o que revela o recurso que dificultou sua defesa.

O meio que gerou perigo comum evidencia-se em razão dos disparos terem sido efetuados em via pública, em horário de grande movimentação.

O crime foi cometido contra agente integrante do sistema prisional em razão do exercício de suas funções”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, máxime quanto à propalada releitura do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo, entendo que sua pretensão não comporta acolhimento.

Apesar de sedutora a inovadora tese defensiva, deve ser respeitada, sempre e sempre, a soberania dos veredictos, que, aliás, detém assento constitucional
[1]
.

Com efeito, para que se possa compatibilizar o cabimento do recurso de apelação em face das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri [com fundamento no art. 593, III,
d
, do CPP], com a previsão constitucional atinente à soberania dos veredictos, é imprescindível que a decisão do Conselho de Sentença seja
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Em outras palavras: sempre deverá prevalecer a decisão dos jurados quando esta estiver amparada em ao menos uma das versões resultantes do acervo probatório, seja ela favorável à defesa ou à acusação, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Portanto, não procede a afirmação da Defensoria Pública Estadual no sentido de que o recurso de apelação com base no art. 593, III,
d
, do CPP, ao restringir à hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos limita ilegitimamente a garantia do duplo grau de jurisdição, ou que acaba por se transformar em recurso exclusivo do Ministério Público, até mesmo porque, nada obsta que o Corpo de Jurados deixe de reconhecer, com base na tese defensiva, a autoria da prática delitiva.

Outrossim, o fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido a tese defensiva de negativa de autoria, sustentada em Plenário, não assegura aos réus o direito a novo julgamento.

Embora não tenha sido inquirida nenhuma testemunha ocular, como bem asseverou a defesa, não se põe dúvida de que a decisão dos jurados possui amparo nas provas recolhidas ao longo de
toda
instrução processual, e não exclusivamente no Plenário do Júri.

Conforme bem destacou a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína, em sua contrarrazões, o apelante Edson Fernando Sulzbacher, perante a autoridade policial e na fase do
judicium accusationis
, isto é, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confessou
a autoria do delito, dizendo que dirigia a motocicleta, transportando Zaqueu, e que este foi o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, foragindo após a prática delituosa.

Além disso, há também o depoimento extrajudicial da
testemunha preservada
, asseverando, em síntese, que Edson sabia e aderiu ao plano homicida, tanto que transportou Zaqueu à sua residência para buscar a arma de fogo, oportunidade em que tomou conhecimento de que iriam assassinar uma pessoa, o que, de fato, ocorreu.

Outro ponto que não pode ser desprezado, refere-se ao fato de que Zaqueu estava monitorado eletronicamente, e os policiais penais responsáveis pela fiscalização, Izac Jorgimar Nunes Fonseca e Antônio Rogério Figueiredo, confirmaram, em Plenário, que Zaqueu estava no local do homicídio no momento em que os disparos foram efetuados, e que aquele trajeto não era usualmente tomado pelo réu.

Convém salientar, ainda, que apesar de a vítima, Vanderlei Coelho, ouvido na fase policial antes de sua morte, ter asseverado não possuir nenhuma desavença anterior com Zaqueu, a testemunha preservada asseverou que a intenção inicial era assassinar outro policial penal de alcunha “Fininho”.

Entretanto, quando a dupla retornou ao mercado, o pretenso alvo, “Fininho”, não foi mais localizado.

No momento em que os réus passavam pela Avenida Mato Grosso, avistaram o policial penal, Vanderlei Coelho, tendo Zaqueu asseverado: “depois que passei, decidi matar ele”.

Disse a testemunha preservada que Zaqueu relatou ter voltado e efetuado disparos de arma de fogo, e que, passados alguns dias, asseverou ter ouvido uma conversa onde Zaqueu afirmou: “eu fui matar um e matei o outro”.

Não se pode olvidar, também, que aliado à existência de elementos que corroboram a tese da acusação, os jurados decidem de acordo com sua íntima convicção, não necessitando motivar seu julgamento, razão pela qual a resposta para a pergunta formulada em suas razões: “como então sustentar uma condenação?”, só pode ser extraída das provas apresentadas pela Promotoria de Justiça.

Se admitíssemos a tese esposada pela Defensoria Pública Estadual neste recurso, estaríamos criando a possibilidade de dois julgamentos perante o Tribunal do Júri para todos os réus, que, em sua autodefesa, negassem a participação na prática delituosa, o que seria um verdadeiro absurdo e desrespeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[4]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[5]
.

DA REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Não ignoro que as hipóteses de cabimento de apelação, contra decisões do Júri, são de fundamentação vinculada, isto é, a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal de Justiça fica adstrita à fundamentação do recurso.

Convém destacar, ainda, que a presença de erro ou de injustiça no tocante à aplicação da pena é uma das hipóteses de cabimento da apelação contra decisões do Júri [art. 593, inciso III,
c
, do CPP], e não foi suscitada pela defesa em suas razões recursais.

Porém, me perfilho ao entendimento segundo o qual
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[6]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de erro crasso na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Somente se licencia a cassação do veredito popular, que reconheceu tanto a autoria e a materialidade quanto às qualificadoras do crime de homicídio, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

2. Verificada indevido dimensionamento da reprimenda, impõe-se refundir a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito”
[7]
.

No atinente à primeira fase dosimétrica, não se verifica nenhuma imperfeição.

Digo isso porque, em relação ao apelante Edson Fernando Sulzbacher, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, a saber, em 12 anos de reclusão.

Quanto ao acusado Zaqueu Pessoa Roque, o magistrado de origem estabeleceu a pena-base em 16 anos de reclusão, haja vista a existência de duas condenações definitivas transitadas em julgado antes da prolação da sentença, ou seja, como maus antecedentes.

O equívoco, porém, se apresenta na segunda fase dosimétrica.

O cálculo referente à primeira agravante está escorreito, porquanto majorou a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional
[8]
.

Entretanto, no momento de promover o cálculo da segunda agravante, o Juiz-Presidente não tomou por base a reprimenda basilar fixada na primeira fase dosimétrica, mas a pena majorada com a primeira agravante, ocorrendo o fenômeno conhecido por
“efeito cascata”
.

Com a devida vênia, não se mostra plausível que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada.

Por esta razão, redimensiono a pena imposta.

No atinente ao apelante,
Edson Fernando Sulzbacher
, aumenta-se a pena-base [12 anos] em 1/6 [um sexto], em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; e em 1/6 [um sexto] por conta da agravante do emprego de meio de que possa resultar perigo comum, ficando definitivamente condenado à pena de
16 anos de reclusão
.

Já em relação a
Zaqueu Pessoa Roque
, aumenta-se a pena-base [16 anos de reclusão], em 1/6 [um sexto] em razão do reincidência; em 1/6 [um sexto] pela agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; e, por fim, em 1/6 [um sexto] por conta da agravante do emprego de meio que possa resultar perigo comum.

Destarte, fica o apelante, Zaqueu Pessoa Roque, definitivamente condenado à pena de
24 anos de reclusão
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em contrapartida, de ofício, redimensiono a pena imposta a
Edson Fernando Sulzbacher
para
16 anos de reclusão
, e a
Zaqueu Pessoa Roque
para
24 anos de reclusão
, mantido para ambos o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[6]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[7]
TJMT, Ap. 120945/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018.

[8]
STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021